Tribunal: TJSP
Processo: 2162416-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão agravada que, dentre outras deliberações, declarou que os valores efetivamente recebidos pela autora exequente não estariam sujeitos à devolução, e que as parcelas vencidas e inadimplidas durante a vigência da tutela permanecem passíveis de execução. Inconformismo do condomínio executado. Cabimento. Hipótese em que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão agravada que, dentre outras deliberações, declarou que os valores efetivamente recebidos pela autora exequente não estariam sujeitos à devolução, e que as parcelas vencidas e inadimplidas durante a vigência da tutela permanecem passíveis de execução. Inconformismo do condomínio executado. Cabimento. Hipótese em que, posteriormente, foi proferida sentença que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida. Cumprimento provisório de sentença que se fundamenta em decisão revogada. Título executivo judicial que não mais subsiste. Execução provisória que fica sem efeito quando a decisão liminar é revogada por sentença, restituindo-se as partes ao estado anterior. Inteligência do art. 520, II, do CPC. Extinção do cumprimento provisório, de ofício. Recurso provido em parte.